Tribunal: TJBA
Processo: 0545613-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545613-80.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS MACIEL ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APELADA PELOS APELANTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção
juris tantum,
podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo magistrado, de que os peticionantes gozam de condições econômicas para efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e das suas famílias.

II – Não existindo nos autos elementos que indicam que os acionantes/apelantes não possuem capacidade financeira para arcar com os encargos do processo, mostra-se correta a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e extinguiu a ação.

RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº Nº 0545613-80.2014.8.05.0001
, figurando como apelante
CARLOS MACIEL ARAUJO e outros (4)

e como apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA